Tribunal: TJDFT
Processo: 0737517-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CRUZEIRO NACIONAL. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS À NAVEGAÇÃO. FECHAMENTO DE PORTO. MUDANÇA DE ITINERÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO PRESTADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas rés em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em síntese, solidariamente, condenar as rés a: a) devolverem (estornarem) ao autor 35.000 milhas; b) pagarem ao autor a quantia de R$ 4.693,40 a título de danos materiais; c) pagarem ao autor a quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. 1.1. A ré MSC, em sua peça recursal, esclareceu que o contrato de hospedagem teve seu itinerário (local de embarque) e data de início alterados do dia 21/02/2023, às 12h00, de Maceió/AL, para Salvador/BA no dia 21/02/2023, às 19h30. Aduz a MSC que em razão de força maior (mau tempo), o porto onde o navio estava atracado (Santos/SP) foi fechado nos dias 18 e 19/02/2023, impondo a alteração do itinerário e o cancelamento da escala Maceió/AL, local original do embarque do autor. Acrescentou que comunicou à ré Agaxtur no dia 20/02/2023 para que a seu turno informasse os hóspedes que o embarque ocorreria no dia 21/02/2023, às 19h30, em Salvador/BA, com traslado (Maceió/Salvador) gratuito dos passageiros por via terrestre, com saída às 10h00 do dia 21/02/2023, do porto de Maceió/AL, oferta de voucher de U$ 50,00, sendo oportunizado o cancelamento da hospedagem com reembolso dos valores. Em suas razões recursais, a ré MSC pugna pelo afastamento das condenações por ausência de ato ilícito, já que não deu causa aos alegados prejuízos materiais, não sendo indenizável o alegado dano moral. 1.2. A ré Gol Linhas Aéreas alegou que somente intermediou a utilização dos pontos para aquisição parcial da hospedagem na MSC, adquirida com milhas Smiles pelo autor na Agaxtur, não configurando, portanto responsabilidade da GOL. Em suas razões recursais, requer o afastamento da condenação pelos danos materiais e morais, e subsidiariamente, a redução dos danos morais, com adequação do início da atualização monetária para a data do arbitramento. 1.3. A ré Agaxtur, em sua peça recursal, confirmou que informou o autor sobre as alterações no itinerário da viagem, a disponibilidade de translado Maceió/Salvador às 10h00 do dia 21/02/2023, o voucher de U$ 50,00, transmitindo as informações que recebeu da MSC, não havendo falha na prestação do serviço, pelo que requereu o afastamento das condenações moral e material, com pedido subsidiário para limitação dos danos materiais ao valor da tarifa portuária (R$ 888,00).

2. Recursos próprios, tempestivos (ID’s 53896901; 53896907; e 53896960), com custas e preparos recolhidos (ID’s 53896905/53896904; ID’s 53896908/53896959; e ID’s 53896964/53896962) e contrarrazoado (ID 53896968).

3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

4. Na origem o autor esclarece que no dia 15/02/2023 adquiriu por intermédio da ré Agaxtur, por 35.000 milhas Smiles/GOL e R$ 2.488,00, um bilhete para cruzeiro nacional com a ré MSC, para partida de Maceió/AL no dia 21/02/2023, com itinerário em Salvador/BA e Búzios/RJ, finalizando em Santos/SP no dia 25/02/2023. Todavia, ao chegar ao porto de Maceió/AL no horário designado para início do check-in (12h00) e embarque no navio, deparou-se com a informação de que o cruzeiro não mais sairia de Maceió/AL, mas de Salvador/BA às 19h30, e que o ônibus que fez o traslado já havia saído às 10h00. Assim, não conseguindo usufruir do cruzeiro, adquiriu no dia 21/02/2023 passagem aérea para voar o trecho Maceió/São Paulo em 24/02/2023 (ID 53896288, pg. 13) por R$ 2.165,40, informando que seria para não perder a passagem aérea pelo trecho São Paulo/Brasília que alega haver precedentemente adquirido para regressar do ponto final do cruzeiro para seu domicílio.

5. A teor dos arts. 6o, III, e 31/CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada, clara, correta, precisa, específica e em língua portuguesa, a qual vinculam os contratantes. Com efeito, a cláusula 15.1. das Condições Gerais prevê o direito da armadora de alterar o itinerário da embarcação e suprimir/alterar portos de escala por razão justificada e com razoabilidade, tais como em função das condições climáticas, por segurança, dentre outras situações fortuitas e/ou de força maior (cláusula 15.2). Demais disso, ao autor foi remetido e-mail pela ré Agaxtur (ID 53896893) no dia 20/02/2023, repassando comunicado da ré MSC de que devido ao mau tempo em Santos/SP, a escala Maceió/AL prevista para o dia 21/02/2023 estaria cancelada, oferecendo traslado gratuito dos hóspedes/passageiros por via terrestre até Salvador/BA, crédito de bordo de USD 50,00 por cabine, oportunizando ainda o cancelamento com reembolso dos valores pagos à ré MSC (ID 53896869). Neste cenário, tenho que o postulado da informação foi devidamente cumprido, ainda pelo mesmo canal de comunicação estabelecido entre o autor e a ré Agaxtur desde o início das tratativas, não se demonstrando abusiva a comunicação de véspera, pois as condições climáticas adversas notificadas somente se encerraram no dia 19/02/2023, a partir de quando seria razoável exigir-se providências de novo planejamento ao fornecedor.

6. O autor não se demonstrou diligente e atento à verificação do canal de comunicação eleito entre as partes como legítimo para o respectivo fluxo de informações, acabando por não chegar a tempo no porto de Maceió/AL para utilizar o traslado terrestre para Salvador/BA. Vale o destaque de que o autor encontrava-se em Maceió/AL desde o dia 17/02/2023 (ID 53896875, pág. 5) e não apresenta qualquer outra causa legítima que justificasse a sua impossibilidade encontrar o receptivo duas horas antes do originalmente previsto. Demais disso, ao invés de observar o brocardo ‘duty to mitigate the loss’, inadvertidamente, preferiu, ainda no mesmo dia 21/02/2023, adquirir passagem para São Paulo, não havendo notícias de que envidou esforços para deslocar-se para Salvador, optando por permanecer em Maceió/AL até dia 24/02/2023 e adquirir passagem aérea diretamente para São Paulo, no afã de não perder seu voo de volta para Brasília.

7. A teor do art. 186 e 187/CCB, comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, ficando obrigado a repará-lo (art. 927/CCB). Consoante o art. 14/CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. No presente caso não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço praticado pelas rés, não havendo que se falar, portanto, na obrigação de reparar os prejuízos alegados pelo autor, sejam materiais, sejam morais. Cuidou na verdade de caso de reajuste por imposição de condições climáticas adversas, que inclusive ensejaram o fechamento de porto.

8. RECURSOS CONHECIDOS e PROVIDOS. Sentença reformada para afastar as condenações moral e material. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.